Tribunal: TJES
Processo: 0000357-98.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-98.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA e outros (2)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO FATO DE 12/10/2022. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. PLEITOS DEFENSIVOS PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EM CONCURSO COM O FURTO QUALIFICADO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087/STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas do apelante 1 e apelante 2 contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal pública, absolvendo-os do furto praticado em 12/10/2022 e condenando-os pelo furto qualificado praticado em 14/10/2022, à pena de 3 anos e 8 dias de reclusão e 13 dias-multa para cada acusado. O Parquet busca a condenação também pelo primeiro fato e o reconhecimento da continuidade delitiva, enquanto as defesas pugnam pela redução da pena-base, pelo afastamento da majorante do repouso noturno e pela fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente para condenar os acusados pelo furto ocorrido em 12/10/2022, com reconhecimento da continuidade delitiva;
(ii) estabelecer se é possível cumular a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) com o furto qualificado (§4º, IV, CP);
(iii) determinar a necessidade de redimensionamento das penas e fixação de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição pelo fato de 12/10/2022 se mantém, pois a autoria não foi comprovada de forma inequívoca: os depoimentos policiais derivam de relatos de terceiros não ouvidos em juízo, e os vestígios (resíduos de café no veículo) não são suficientes para ligar os réus ao crime.

4. Diante da incerteza quanto à autoria do furto de 12/10/2022, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
(CPP, art. 386, VII), afastando-se também a continuidade delitiva (CP, art. 71).

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.087) veda a incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, por razões sistemáticas e de proporcionalidade.

6. A pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal, pois a desvaloração das circunstâncias judiciais (valor expressivo dos bens subtraídos e execução em local ermo e em período noturno) possui fundamentação idônea e encontra respaldo na jurisprudência.

7. É possível considerar a prática em repouso noturno como elemento autônomo de desvaloração das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, em cumulação com o local ermo, sem configurar bis in idem.

8. As penas dos acusados devem ser redimensionadas, resultando em 2 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e 12 dias-multa para cada um.

9. Fixam-se honorários advocatícios em favor dos defensores dativos pela atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo insuficientes indícios não confirmados sob contraditório.

2. A causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) não incide no furto qualificado (§4º).

3. O repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando não aplicado como majorante.

4. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, arts. 59, 65, 71, 155, §1º e §4º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.890.981/SP, Tema 1.087, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.717.637/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento aos recursos de WALK VIEIRA e JOÃO SILVA, e conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000357-98.2022.8.08.0037

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA; JOÃO PAULO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por
WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA
e
JOÃO PAULO DA SILVA
em face da r. sentença de ID 11550818 que, nos autos da ação penal pública, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para ABSOLVER os acusados do furto ocorrido no dia 12 de outubro de 2022 e para condenar os acusados como incursos nas penas do artigo 155,
caput
, § 1º e § 4º, IV do Código Penal, praticado no dia 14 de outubro de 2022, às respectivas penas de 3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões (ID 11550822), o Ministério Público requer a condenação de ambos os réus nas iras do 155,
caput
, § 1º e § 4º, IV do Código Penal pelo crime praticado no dia 12.10.2022, pois estariam demonstradas a materialidade e autoria do crime.

Em suas razões (ID 11550825), o apelante Walk Vieira requer:
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a não incidência da causa de aumento de pena do art. 155, §1º do Código Penal no furto previsto no art. 155, §4º do Código Penal;

(iii)
a fixação de honorários ao advogado dativo.

A defesa de João Silva (ID 15927458) requer:
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a não incidência da causa de aumento de pena do art. 155, §1º do Código Penal no furto previsto no art. 155, §4º do Código Penal;

(iii)
a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15927459, pelo desprovimento dos recursos e, contrarrazões das defesas, ao ID 14572744 e 15927459, pelo desprovimento do recurso ministerial.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16188859, pelo desprovimento dos recursos da defesa e pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (págs. 2/4 do vol 1 parte 1 do ID 11550814):

"[...] Consta do inquérito policial em referência, que serviu de base para o ajuizamento da presente denúncia, que no dia 12 de outubro de 2022, durante a madrugada, na localidade de Córrego Santo Antônio, Sítio Queira Deus, distrito de Menino Jesus, os denunciados JOÃO PAULO DA SILVA, WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA e VILSON VIANNA PEREIRA, agindo com animus furandi e em comunhão de desígnios, subtraíram aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) sacas de adubo e 04 (quatro) sacas de café arábica pertencentes às vítimas Isio Pinheiro de Castro e Robson Carneiro da Silva.

Narva que no dia 14 de outubro de 2022, no mesmo local e durante a madrugada, os denunciados, agindo com
animus furandi
e em comunhão de desígnios, estiveram na mesma propriedade ora mencionada e subtraíram 12 (doze) sacas de adubo pertencente às vítimas Isio Pinheiro de Castro e Robson Carneiro da Silva.

Revela que logo após o cometimento do último furto, no dia 14 de outubro de 2022, os denunciados foram presos pela Polícia Militar em posse da res furtiva, qual seja, 12 (doze) sacas de adubo que foram armazenadas no porta-malas do veículo corsa classic preto placa LPV 8676-RJ, utilizado na subtração.

Consigna que o valor aproximado de cada saca de adubo subtraída é de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e o valor total das sacas de café subtraídas são de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), resultando prejuízo aproximado de R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) às vítimas Isio Pinheiro de Castro e Robson Carneiro da Silva.

Ressalta que, conforme narrado, dos bens furtados apenas foram recuperadas 12 (doze) sacas de adubo que foram restituídas devidamente.

A materialidade comprovada por meio do BU n° 49124805, auto de restituição de fls. 72, auto de avaliação de fls. 73 e depoimentos colacionados aos autos.

Agindo assim, os denunciados JOÃO PAULO DA SILVA, WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA e VILSON VIANNA PEREIRA encontram-se incursos, em tese, nas iras do art. 155, caput, §1°, §4°, IV, c/c art. 71 ambos do Código Penal [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar os réus apenas com relação ao crime praticado no dia 14 de outubro de 2022.

I. Do Recurso de Apelação do Ministério Público: Da Ausência de Prova e do
In Dubio Pro Reo

O inconformismo ministerial busca infirmar a Sentença no ponto em que absolveu os réus do furto ocorrido em 12 de outubro de 2022, almejando o reconhecimento do crime continuado. Contudo, a análise detida do conjunto probatório ratifica a correição do entendimento proferido pelo Juízo de origem.

Embora a materialidade do primeiro furto seja indicada pelos vestígios e pelas notas fiscais apresentadas pela vítima Robson Carneiro da Silva, a autoria delitiva carece da solidez exigida pelo sistema processual penal para sustentar um decreto condenatório. A principal linha de prova acusatória para o fato de 12/10/2022 repousa nos depoimentos policiais, os quais, embora idôneos, relatam informações obtidas de terceiros (vizinhos e informantes) que teriam avistado o veículo e os indivíduos na noite anterior. A ver os trechos da sentença que transcrevem o que os policiais narraram em sede judicial (no dia 04.07.2023, mídia no link acostado na sentença de ID 11550818) acerca dos fatos do dia 12.10.2022:

O policial militar SD Lucas Pires da Costa, ouvido em Juízo, em síntese, informou o seguinte:

[...] que estava na guarnição quando
receberam a informação de que os acusados teriam cometido esse furto na noite anterior a essa ocorrência e que provavelmente os indivíduos retornariam
, porque ainda havia adubo na localidade onde furtaram; que o pessoal das adjacências ficou de sobreaviso e quando perceberam a chegada dos acusados, avisou a polícia; [...] - grifei

O policial militar SD Bruno Ribeiro Lamarca, ouvido em Juízo, em síntese, informou o seguinte:

[...] que João Paulo já é conhecido tanto da polícia civil, quanto da polícia militar como autor de furtos na região;
que no dia dos fatos estava ocorrendo um evento na cidade estavam fazendo um patrulhamento nas proximidades de Meninos Jesus e através de denúncias, ficaram sabendo que dois ou três pessoas estariam furtando adubo em uma residência em que o proprietário estava viajando; que já teriam pegado adubo dois dias anteriores
; [...] que o informante disse que estariam em um carro preto e em uma picape Strada, mas nesse dia só estava o carro; que foi encontrado o adubo no carro, [...] que se não se engana tinha doze sacas de adubo no veículo; que não foram localizadas sacas de café, somente vestígios de grãos; [...] - grifei

O fato crucial é que essas testemunhas de indícios, que poderiam ligar os acusados ao primeiro fato, não foram ouvidas sob o crivo do contraditório judicial, impedindo a necessária confrontação da prova.

Desta maneira, o indício de autoria apresentado pela acusação de que teriam sido encontrados pelos policiais, quando da prisão em flagrante do dia 14.10.2022, “
resquícios de grãos de café no veículo
” não é suficiente para ligar, de maneira inequívoca, os réus à prática do crime ocorrido no dia 12.10.2022.

Adicionalmente, a argumentação defensiva quanto à impossibilidade logística, destacando que um Corsa Classic dificilmente teria capacidade para transportar 60 sacas de adubo e 20 sacas de café, introduz uma dúvida razoável sobre a veracidade ou totalidade da imputação referente ao primeiro fato.

No mesmo sentido entendeu o magistrado de primeiro grau, que destacou que “o
s vizinhos ou informantes mencionados nos autos, que teriam visto os acusados no dia 12/10/2022 (ou em dias anteriores ao flagrante), em momento algum foram ouvidos durante a instrução criminal, de maneira que, embora haja indícios, não restou comprovado que os acusados teriam sido os autores dos crimes praticados no dia 12/10/2022, conforme narrado na denúncia
”. O Direito Penal brasileiro não se contenta com a mera probabilidade, exigindo a certeza inabalável da autoria para a imposição da sanção.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024)

Nessa conjuntura, persistindo a incerteza sobre a autoria do furto de 12/10/2022, impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, conforme o Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Não havendo pluralidade de crimes comprovados, resta afastada a incidência do Art. 71 do Código Penal.

Destarte, o Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não merece prosperar.

II.
1
Dos Recursos de Apelação Defensivos: O Afastamento da Majorante do Repouso Noturno (Art. 155, §1º, CP)

O primeiro pleito das defesas dos Apelantes JOÃO PAULO DA SILVA e WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA é o decote da causa de aumento do repouso noturno, aplicada cumulativamente ao furto qualificado.

A pretensão defensiva é acolhida em caráter obrigatório, em face da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.890.981/SP, afetado como Tema 1.087, reviu o entendimento tradicional para fixar a tese de que a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).

O fundamento desta tese repousa na interpretação sistemática e topográfica da norma, concluindo que o legislador, ao inserir a majorante em um parágrafo que precede as qualificadoras, delimitou sua aplicação ao furto simples. Ademais, a vedação visa garantir o princípio da proporcionalidade, evitando que o furto qualificado, ao ter a majorante somada, resulte em uma pena superior ou assimetricamente maior do que a cominada ao crime de roubo, onde o bem jurídico tutelado abrange não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da vítima.

A observância desta tese vinculante é imperativa para a uniformização do Direito Penal. Consequentemente, a pena aplicada aos réus deve ser reformada para decotar o aumento de 1/3 (um terço) imposto na terceira fase da dosimetria.

II.
2
Da Manutenção da Pena-Base

As defesas requereram a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a normalidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

I - Quanto ao réu JOÃO PAULO DA SILVA:

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
: o acusado agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, sendo reprovável o seu comportamento perante a sociedade. Nesse sentido, a culpabilidade existente no fato é grave, especialmente, porque os objetos do furto são de valor considerado médio, qual seja, aproximadamente R$2.760,00 (dois mil e setecentos reais);
Antecedentes Criminais: O réu possui duas condenações, sendo uma nos autos do processo 0000650-73.2019.8.08.0037 e outra no processo 0000381-29.2022.8.08.0037, entretanto, ambos os processos encontram-se em fase recursal, pelo que deixo de valorar negativamente no presente momento, em razão do disposto na Súmula 444 do STJ; Conduta Social: Não há nada nos autos a respeito da conduta social do réu; Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; Motivos do crime: o acusado, não externou a motivação do crime, levando a crer que a intenção do mesmo foi a obtenção de lucro fácil, independentemente de suas consequências, o que já é punido pela própria tipicidade do fato praticado, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
Circunstâncias do crime
: As circunstâncias do crime são consideradas graves, porquanto o acusado obteve informações sobre a localização da
res
furtiva, se aproveitando de que ficava em local ermo e de difícil
; Consequências extrapenais, não foram graves, tendo em vista que os objetos furtados foram devolvidos à vítima em sua integralidade; Situação econômica do réu: não me parece ser boa; Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.

[...]

II- Quanto ao réu WALK NAELLEK DA SILVA VIEIRA:

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
: o acusado agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, sendo reprovável o seu comportamento perante a sociedade. Nesse sentido, a culpabilidade existente no fato é grave, especialmente, porque os objetos do furto são de valor considerado médio, qual seja, aproximadamente R$2.760,00 (dois mil e setecentos reais)
; Antecedentes Criminais: O réu possui não possui antecedentes criminais registrados; Conduta Social: Não há nada nos autos a respeito da conduta social do réu; Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; Motivos do crime: o acusado, não externou a motivação do crime, levando a crer que a intenção do mesmo foi a obtenção de lucro fácil, independentemente de suas consequências, o que já é punido pela própria tipicidade do fato praticado, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

Circunstâncias do crime
: As circunstâncias do crime são consideradas graves, porquanto o acusado obteve informações sobre a localização da res furtiva, se aproveitando de que ficava em local ermo e de difícil
; Consequências extrapenais, não foram graves, tendo em vista que os objetos furtados foram devolvidos à vítima em sua integralidade; Situação econômica do réu: não me parece ser boa; Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.

O Juízo de primeiro grau justificou a desvaloração relativa à culpabilidade do crime com base no valor patrimonial dos bens (R$ 2.760,00). Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça em mais de uma ocasião já considerou tal fundamentação adequada para desvalorar vetoriais da pena-base, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o delito foi comedido com invasão à residência da vítima, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
No mais, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade. Precedentes. No caso, o alto prejuízo causado à vítima, mais de R$ 5.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial do crime patrimonial.
4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5. [...] 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.744.847; Proc. 2024/0346113-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024
) – destaquei

Portanto, a manutenção da desvaloração da circunstância judicial é medida que se impõe.

Já no que se refere às circunstâncias do crime, o magistrado utilizou-se do fato de que os objetos furtados se encontravam em local ermo e de difícil acesso, fundamento este também acolhido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO. CONDUTA SOCIAL E MOTIVAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. PRÁTICA DO ROUBO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA NO DELITO DE ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO CRIME DE FURTO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "J", DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. I. Os registros criminais do réu não podem ser considerados para valorar de forma negativa sua conduta social, uma vez que as condenações com trânsito em julgado já são utilizadas para configurar maus antecedentes e para gerar reincidência. Cenário ainda mais inaceitável seria considerar o comportamento voltado à prática de crimes, sem a existência de condenações com trânsito em julgado, para elevar a pena do réu, pois afrontaria ao princípio constitucional da presunção de inocência. II. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que subtrair bens para auferir receita é inerente aos delitos de natureza patrimonial e, em se tratando da destinação do produto do crime, a compra de droga revela um drama social e, portanto, não pode militar em desfavor do réu (STJ, HC 119529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j: 06/05/2010). III.
A prática do crime de roubo durante o repouso noturno, em local ermo, é apta a justificar a elevação da pena-base, pelo desfavor das circunstâncias do delito
. lV. Não deve incidir a atenuante da confissão espontânea quando o agente informa ter subtraído bens da vítima sem emprego de violência, objetivando, com isso, esquivar-se de sua responsabilidade criminal pela prática do crime de roubo, que possui sanção mais severa que o delito de furto. V. Quanto ao crime de furto, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as duas circunstâncias devem ser compensadas, visto que ambas são de natureza subjetiva. VI. A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal, não se trata de uma circunstância objetiva, sendo imperiosa a demonstração de que o agente praticou o crime valendo-se do contexto de calamidade pública. VII. Mostra-se fundamental, para que o magistrado possa fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não devendo ser fixado sem que se oportunizar às partes o direito de realizar eventuais provas que possam influenciar no arbitramento. V. V. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. Utilizada a confissão parcial para corroborar a condenação do réu pelo delito de roubo, necessária a aplicação da circunstância atenuante, conforme exarado em sentença, seguindo entendimento da Súmula nº 545 do STJ. (TJMG; APCR 0025976-26.2021.8.13.0134; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 29/03/2022; DJEMG 06/04/2022)

Em relação ao pedido subsidiário do Ministério Público, que postula a valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria (Art. 59, CP), caso a majorante seja afastada, cumpre acolher o pleito, ante a consignação desta hipótese pela jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA DO REPOUSO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em Recurso Especial. 2. O agravado foi condenado por furto qualificado, com pena inicial de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, reduzida em segunda instância para 1 (um) ano de reclusão. O Recurso Especial alegou violação do art. 59 do Código Penal, questionando a não valoração da circunstância do repouso noturno na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância do crime de furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno deve ser obrigatoriamente considerada na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte Superior firmou entendimento de que a causa de aumento de pena do repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, mas não é obrigatória, ficando a critério do magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, devendo ser revista apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A autorização para considerar a circunstância do repouso noturno na dosimetria não constitui obrigação, mas sim uma possibilidade para o magistrado fundamentar sua decisão com base nos elementos dos autos. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A consideração da circunstância do repouso noturno na dosimetria da pena é uma possibilidade, não uma obrigação, ficando a critério do magistrado. 2. A revisão da dosimetria da pena por instância superior só é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
" Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 155, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.087 do STJ. (
STJ; AgRg-AREsp 2.717.637; Proc. 2024/0299724-2; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025
) – destaquei

Assim, verifica-se que as circunstâncias do furto ter se dado em horário noturno e em local ermo contribuíram para a execução do crime. Como a vetorial de circunstâncias do crime já foi desvalorada pelo magistrado de primeiro, verifica-se que é devido o incremento da pena pela multiplicidade de fatores, possibilidade esta já firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXCEDE O TIPO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ATENUANTE NÃO UTILIZADA PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] .IV - Na hipótese, verifico que o aumento da pena em razão da culpabilidade está, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa de tal vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo. O d. juízo sentenciante destacou a alta culpabilidade do paciente porquanto "além de agredir fisicamente pessoas mais vulneráveis, seja em razão de força física inferior, seja em razão da tenra idade, ainda promovia verdadeiro estado de terrorismo no ambiente familiar, ameaçando de morte a ex-companheira", conforme consignado no édito condenatório. Adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista que a reprovabilidade do fato ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente. Precedentes. V -
Não há que se falar na ocorrência de bis in idem, ante a existência de múltiplos fatores elencados pelo d, juízo sentenciante para agravar a culpabilidade do paciente, como agressões à ex-companheira, que é fisicamente mais vulnerável, e ao verdadeiro estado de terrorismo no ambiente familiar, ameaçando de morte a ex-companheira
, o que não se confunde com a agravante genérica do art. 61, inciso II alínea h, do Código Penal, que incide no caso em razão de o crime ter sido cometido contra criança. Precedentes. VI - Inviável a aplicação da atenuante confissão espontânea, tendo em vista que in casu, a confissão do paciente não foi utilizada para lastrear a condenação. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (
STJ; HC 488.373; Proc. 2019/0003624-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 19/03/2019; DJE 26/03/2019
) - destaquei

II.
3
. Do Redimensionamento da Pena Definitiva

Em face do decote da majorante do Art. 155, §1º, do Código Penal, e mantidas as demais fases da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena para ambos os condenados.

- Quanto ao réu JOÃO PAULO DA SILVA:

Na primeira fase remanesce a desvaloração das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Verifica-se que o magistrado utilizou-se do critério de “
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), razão pela qual o magistrado incrementou a pena em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias. Considerando a dupla fundamentação para desvalorar as circunstâncias – crime cometido em local ermo e em período noturno – incrementa-se a pena-base em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, de maneira que a pena-base fixada em 3 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo considerou a atenuante da confissão (art. 65 do CP), ao que diminuiu a pena em 1/6 (um sexto). Isto posto, a pena intermediária deve ser de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. Ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento, torno a pena intermediária, definitiva.

- Quanto ao réu Walk Naellek da Silva Vieira

Na primeira fase remanesce a desvaloração das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Verifica-se que o magistrado utilizou-se do critério de “
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), razão pela qual o magistrado incrementou a pena em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias. Considerando a dupla fundamentação para desvalorar as circunstâncias – crime cometido em local ermo e em período noturno – incrementa-se a pena-base em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, de maneira que a pena-base fixada em 3 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo considerou a atenuante da confissão (art. 65 do CP), ao que diminuiu a pena em 1/6 (um sexto). Isto posto, a pena intermediária deve ser de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. Ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento, torno a pena intermediária, definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar as penas relativas à condenação nas iras do art. 155, §4º, IV, do CP para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Fixo os honorários aos advogados nomeados como dativos, Dr. ALFREDO ANGELO CREMASCHI (OAB/ES 6.050) e Dr. RÔMULO DASSIÊ MOREIRA (OAB/ES 24.268), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.